Tribunal: STF
Processo: Rcl 85366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0834739-17.2017.8.10.0001, mediante a qual a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130 e nas ADIs nº 6.792 e nº 7.055.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação de reparação de danos ajuizada por Eduardo Salim Braide, sob a alegação de ter sofrido danos morais em decorrência da divulgação de



    “notícias falsas e temerárias a seu respeito, por suposto envolvimento com a denominada Máfia de Anajatuba e em caso de Racismo contra ex-docente, no momento em disputava o cargo de Prefeito de São Luís no ano 2016, o que teria atingido a sua honra objetiva e subjetiva, causando-lhe danos de grande repercussão” (e-doc. 1, p. 4).



    Prossegue relatando que o Tribunal local deu provimento “ao apelo de Eduardo Salim Braide, por considerar ilícita a divulgação do caso de injuria racial praticado pelo recorrente”(e-doc. 1, p. 7).



    Esclarece, quanto à notícia por si publicada, que 



    “a matéria impugnada versa acerca de figura pública, veiculada em época de período eleitoral, contendo informações verídicas e fidedignas a respeito da vida pregressa do candidato eleitoral, com respaldo no cristalino interesse público” (e-doc. 1, p. 11).



    Enfatiza, ainda, que,



    “sendo o Reclamado agente político e figura pública, encontra-se sujeito a maior escrutínio midiático e social, condição inerente ao regime democrático e ao pluralismo de ideias. A divulgação, lastreada em fatos de inegável interesse público, revestiu-se de relevância para a formação da consciência crítica do eleitorado, não se evidenciando qualquer violação aos direitos da personalidade.” (e-doc. 1, p. 13).



    Argumenta, sob essa perspectiva, que



    “[i]mputar responsabilidade civil ao veículo de imprensa por haver noticiado fatos verídicos, revestidos de inquestionável interesse público, notadamente por se tratar de suposta prática de racismo atribuída a candidato a cargo político, constitui inequívoca forma de censura, vedada em sua inteireza pela ordem constitucional vigente.” (e-doc. 1, p. 14).



    Aduz, a partir dos paradigmas, que segundo o STF “a liberdade de expressão e o direito de informar constituem garantias fundamentais que devem prevalecer, sobretudo quando em confronto com interesses de agentes públicos, a quem se exige maior tolerância em razão de sua posição de destaque na esfera pública” (e-doc. 1, p. 14) e, nessa medida, sustenta que



    “as decisões judiciais ora reclamadas inibiram a liberdade de imprensa e o direito de informar, em clara afronta a decisão do c. Pleno do e. STF, prolatada no julgamento da ADPF nº 130 e das ADIs nº 6972 e 7055, impondo indubitável censura e punição à atividade jornalística, restando afrontada, portanto, a autoridade do Supremo Tribunal Federal”. (e-doc. 1, p. 9).



    Defende, ainda, que que “há uma situação de desrespeito à autoridade das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.792/DF e 7.055/DF” (e-doc. 1, p. 15).



    Ao final, requer 



    “[a] procedência da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no processo nº 0834739-17.2017.8.10.0001, determinando-se que aquela Corte Judiciária observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, na ADI 7.055/DF e na ADI 6.792/DF e demais acórdãos paradigmáticos;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.



    Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Ressalto, por oportuno, que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    Aponta-se, também, como paradigmas as ADI’s nº 6.792 e nº 7.055, julgadas em conjunto, cuja ementa em comum segue descrita a seguir:



    “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. II. Questão em discussão 2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. III. Razões de decidir III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs 4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988. 5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito 7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir. 8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese 11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto (...)”. (ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2025)



    Eis a tese resultante dos julgados:



     “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).” (grifei)



    Na espécie, a autoridade reclamada, nos autos do processo nº 0834739-17.2017.8.10.0001, reformou a sentença para condenar a emissora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos sumariados a seguir:



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DE RESPOSTA NÃO CONCEDIDO. CULPA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO EM PARTE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Eduardo Salim Braide e Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda contra sentença da 1ª Vara Cível de São Luís/MA que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados por Eduardo Braide, bem como improcedente a reconvenção da emissora. Eduardo Braide alegou que a emissora divulgou matérias inverídicas e prejudiciais à sua honra durante o período eleitoral, sem lhe conceder direito de resposta, enquanto a emissora defendeu-se com base na liberdade de imprensa e em informações oficiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a veiculação das matérias jornalísticas pela emissora configura ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em relação à reconvenção julgada improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A veiculação de áudio de professor imputando prática de racismo ao apelante, sem a devida apuração e sem conceder-lhe direito de resposta, configura, no caso sob análise, abuso a culpa grave, sendo apta a ensejar indenização por danos morais. 4. As demais matérias jornalísticas, que noticiaram o suposto envolvimento do apelante em organização criminosa, foram baseadas em documentos oficiais da Procuradoria-Regional da República e do Ministério Público, estando dentro dos limites da liberdade de expressão e, portanto, não configuram ilícito. 5. Em relação à reconvenção, não houve erro na fixação dos honorários, que foram corretamente aplicados conforme os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Eduardo Salim Braide parcialmente provido para condenar a emissora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros e correção monetária; Recurso da Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda provido para determinar que os honorários de sucumbência devidos pela segunda apelante, Rádio e Tv Difusora do Maranhão Ltda, sejam arbitrados de acordo com a tabela da OAB, nas causas referentes ao rito ordinário, hoje no importe de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais).” (e-doc 11).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em referência:



    “A discussão limita-se, portanto, ao objeto do primeiro apelo, isto é, se a veiculação das matérias jornalísticas, como levado a efeito pela primeira apelada, configura ilícito passível de indenização. 



    Acerca do assunto, cumpre consignar que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil, decidindo que ‘para estabelecer que a responsabilidade civil do jornalista, no caso de divulgação de notícias que envolvam pessoa pública ou assunto de interesse social, dependem de o jornalista ter agido com dolo ou com culpa grave, afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras’. 



    Fixou-se, dentre outras, a seguinte tese: ‘a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’ (STF. Plenário. ADI 6.792/DF e ADI 7.055/DF, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/05/2024 - Info 1138). 



    No caso dos autos, a respeito das primeiras imputações, consistentes na divulgação do áudio de um de seus professores, vê-se por meio de seus esclarecimentos que, como bem pontuado no recurso de apelação, uma apuração mínima dos fatos revelaria que o insulto não foi sequer foi efetivamente escutado pelo docente, mas informado a ele por meio dos colegas de sala que teriam ouvido o então adolescente dizer que, quando do desentendimento, estava com vontade de atirar o sapato no rosto do professor, tendo-o chamado entre os colegas de negro urubu (ID 27783711). 



    Não bastasse o insulto não ter sido efetivamente testemunhado pelo professor, ele mesmo afirma que após fazer um comentário em uma rede social, foi procurado pelo blogueiro Neto Ferreira, que por telefone solicitou declarações sobre o assunto, gravando sem conhecimento do interlocutor a conversa. A emissora recorrida divulgou o referido áudio, seguindo-o de uma matéria sobre racismo, aprofundando o tema, como se vê dos vídeos que acompanham a inicial. Assim o fez, todavia, sem dar espaço de resposta ao ora apelante, que concorria naquele mesmo mês às eleições para o cargo de prefeito. 



    O resgate de um fato mal apurado, ainda da adolescência do então candidato, às vésperas do pleito eleitoral, revelam haver sido tendenciosa a condução da matéria, ou como bem assentado na decisão do STF, configuradora de culpa grave, apta a ensejar o dever de reparação. É dizer, comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão, impõe-se o dever de indenizar o dano moral daí decorrente, que independe de prova.



     O mesmo, porém, não se pode dizer das demais matérias. Isso porque as certidões apresentadas pelo apelante são posteriores ao fato, e o arquivamento do autos do Inquérito a que se referiu a emissora, como se nota dos prints de tela apresentado pelo próprio recorrente, deu-se na data de 30/6/2016, ou seja, dias após a divulgação dos dados. Como anotado pelo Relator em seu voto, ‘a notícia se alicerçou em um Relatório da Procuradoria-Regional da República da 1ª Região, oriundo do Inquérito Policial nº 0058214-57.2016.4.01.0000 em trâmite do Tribunal Regional da 1ª Região, no qual consta expressamente o nome do recorrente como investigado, sendo corroborado pelo próprio Ministério Público ao informar a existência de inquérito policial sigiloso que encontrava-se ativo e que continha o nome do autor’ - cf. ID 27783716. O fato de o Inquérito vir a ser posteriormente arquivado não torna ilícita a prévia divulgação da notícia, que se reputa realizada com o intuito de informação, posto pautada em documento oficial cujo conteúdo interessa à sociedade, sobretudo por se tratar de pessoa pública. 



    A disponibilização da matéria às vésperas do segundo turno, embora possa ser um indicativo de intenções outras, não pode servir como único elemento configurador do interesse de interferir no resultado do pleito. A notícia, em última análise, foi elaborada nos limites do exercício da liberdade de expressão, direito basilar do Estado Democrático de Direito brasileiro instaurado com a Constituição de 1988, como bem pontuou o eminente Relator. Ante o exposto, CONHEÇO do primeiro recurso, conferindo-lhe PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a ocorrência do dano moral quanto às matérias divulgadas pela emissora recorrida em 11.10.2016, referentes ao áudio do professor Raimundo Pedro Nery dos Santos. 



    E no que se refere ao quantum indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar enriquecimento ilícito, nem tão diminuto que não consiga produzir o efeito pedagógico que dele se espera, devendo-se, ainda, levar em consideração a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do evento danoso. 



    Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros citados, tenho que a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se condizente com os objetivos da indenização. Sobre tal valor deve incidir juros de 1% a.m. contados do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)..” (e-doc 11, p. 6) (grifei)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante, tem-se que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil do ora reclamante pelo cometimento de dano moral, por reputar extrapolada a liberdade imprensa, ante a presença de culpa grave, o que evidencia a ausência de identidade material com os paradigmas.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Nessa medida, entendo a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente em segundo grau de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da